Tribunal: TJBA
Processo: 8163609-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8163609-68.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: LUIS AUGUSTO ARAUJO OLIVEIRA Advogado(s): ANGELICA APARECIDA BATISTA, ALEX DE SIQUEIRA APELADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS Advogado(s): PEDRO ROBERTO ROMAO EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA EXTEMPORÂNEA. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. VEDAÇÃO AO ABUSO DE DIREITO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento de contrato de consórcio, com consolidação da propriedade em favor da administradora, não obstante o depósito judicial da integralidade da dívida pelo devedor fiduciário fora do prazo legal de cinco dias. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o pagamento integral da dívida pendente, ainda que realizado fora do prazo estabelecido pelo art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, possui eficácia liberatória quando demonstrada a ausência de prejuízo ao credor e caracterizada situação excepcional que justifique a mitigação da rigidez temporal da norma. III. Razões de decidir 3. O princípio da cooperação processual impõe às partes o dever de colaborar para a obtenção de solução justa e efetiva, devendo prevalecer a quitação integral da dívida sobre a rigidez do prazo quando não demonstrado prejuízo concreto ao credor. 4. A vedação ao abuso de direito (art. 187, CC) impede a recusa injustificada do credor em aceitar o pagamento integral da dívida, especialmente quando o devedor demonstra boa-fé e adimple a totalidade de sua obrigação com os respectivos encargos. 5. O princípio da mitigação de danos exige que o credor adote medidas razoáveis para evitar o agravamento do próprio prejuízo, sendo a aceitação do pagamento integral a forma mais eficiente de satisfação do crédito. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Reforma da sentença para determinar a devolução do veículo ao apelante. Tese de julgamento: "1. O pagamento integral da dívida pendente em ação de busca e apreensão, ainda que fora do prazo legal, possui eficácia liberatória quando demonstrada situação excepcional sem prejuízo ao credor. 2. A vedação ao abuso de direito impede a recusa injustificada do credor em aceitar quitação integral da obrigação. 3. O princípio da cooperação processual deve prevalecer sobre a rigidez temporal quando presente a boa-fé do devedor e a integralidade do adimplemento." Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/69, arts. 3º, § 2º; CC, art. 187; CPC, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC n. 1004999-15.2019.8.26.0292; TJ-MG, AI n. 1087811-00.2013.8.13.0000. TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80420548720248050000; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80359975320248050000 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.